Tribunal: TJMT
Processo: 1040739-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040739-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JOSE MARTINS VIEIRA - CPF: 923.251.148-72 (PACIENTE), JUIZ DA 4º VARA CRIMINAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), AZENILDA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Idoso. Regime fechado. Ausência de prova da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com 78 anos de idade, condenado à pena de 19 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado pela prática de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de seu estado de saúde, sob alegação de hipertensão arterial, hipotireoidismo e sintomas sugestivos de demência
vascular.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a idade avançada do paciente e o diagnóstico de enfermidades crônicas, desacompanhados de demonstração da incapacidade do sistema prisional em fornecer a assistência médica necessária, autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar a reeducando que cumpre pena em regime
fechado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado constitui medida excepcional que exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade
prisional.

4. O histórico de atendimentos e o fornecimento regular de medicações para o controle de hipertensão e hipotireoidismo evidenciam que a unidade prisional possui capacidade para atender às necessidades de saúde do
paciente.

5. Avaliações técnica e psicológica complementares atestam que o reeducando apresenta estado de saúde mental preservado, sem sinais de prejuízo cognitivo significativo ou transtorno mental grave, o que afasta a alegação de extrema
debilidade.

6. A mera recomendação médica para realização de exames externos de alta complexidade, sem a prova da omissão estatal ou da inviabilidade do tratamento intramuros, é insuficiente para justificar a saída antecipada do regime
prisional.

7. O benefício da prisão domiciliar para maiores de 70 anos, previsto no art. 117, I, da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, sendo incompatível com a situação de quem se encontra em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em substituição ao
regime
fechado exige prova inequívoca da
debilidade extrema e da
absoluta impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. 2. A existência de deficiência física, idade avançada ou doença grave, por si só, não autoriza a substituição do regime prisional quando demonstrada a prestação de assistência à saúde regular pela unidade custodiante.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP (Lei n. 7.210/1984),
arts
. 66, 111 e 117; CP, art.
33..

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 702.485/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJMT, N.U 1030558-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025; TJMT, N.U 1034012-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 181.927/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2023; STJ, HC n. 755.764/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 26.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tales Passos de Almeida em favor de
José Martins Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Penal n. 2001345- 49.2024.8.11.0064.

Colhe-se da impetração que o paciente, idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de feminicídio.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, porquanto, apesar de seu delicado estado de saúde e da expressa recomendação do Núcleo de Saúde da Penitenciária da Mata Grande para a concessão de prisão domiciliar, o pleito defensivo formulado em 13 de outubro de 2025 perante o juízo da execução penal permanece, até a presente data, sem qualquer deliberação.

Forte nessas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferido o regime domiciliar ao paciente e, no mérito, a convolação da medida de urgência em definitiva.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio da decisão encontradiça no ID
329795862
, tendo sido requisitadas informações ao juízo de primeiro grau.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram carreadas aos autos no ID
334604871
, acompanhadas de cópia
s

de

documentos
do processo executivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
339155399
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tales Passos de Almeida em favor de José Martins Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ex
ecução Penal n.
2001345-49.2024.8.11.0064
.
O paciente, idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, cumpre pena de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão — reduzida em sede de apelação criminal —, em regime fechado, pela prática do crime de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo
.
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, porquanto, apesar de seu delicado estado de saúde e da expressa recomendação do Núcleo de Saúde da Penitenciária da Mata Grande para a concessão de prisão domiciliar, o pleito defensivo permaneceu, até a data da impetração, sem qualquer deliberação.

O pedido de liminar foi indeferido, tendo sido requisitadas informações ao juízo de primeiro grau. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram carreadas aos autos
no ID 334604871
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. O presente habeas corpus não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão domiciliar humanitária constitui medida de caráter excepcional, cuja concessão exige demonstração inequívoca de requisitos específicos estabelecidos tanto pela legislação quanto pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Consoante se extrai do relatório médico juntado aos autos do processo executivo em 7 de outubro de 2025
(ID
329425389 destes autos
)
, o paciente apresenta os seguintes diagnósticos: hipertensão arterial sistêmica
e
hipotireoidismo. O documento, elaborado pelo médico clínico da unidade prisional, sugere prisão domiciliar, sob o fundamento de que
seria “
mais factível realizar exames
como
Ressonância Magnética, Eletroencefalografia, etc., e maior possibilidade de ser avaliado pelo especialista
”
. Contudo, o histórico de atendimentos de enfermagem constante dos autos demonstra que o paciente tem recebido acompanhamento médico regular na unidade prisional desde o início do cumprimento da pena em 28 de novembro de 2024, com atendimentos registrados em 6 de janeiro, 4 de fevereiro, 26 de março, 31 de julho e 5 de agosto de 2025, além de fornecimento contínuo de medicações para controle da hipertensão arterial — losartana, anlodipino — e sulfato ferroso
(ID
334604875
)
.

Soma-se a isso o fato de que, em cumprimento à determinação judicial de 19 de novembro de 2025, foram realizadas avaliações médica, psicológica e odontológica complementares, cujos resultados foram juntados aos autos em 4 de dezembro de 2025, conforme ofício n. 39092/2025 do Núcleo de Saúde da Penitenciária de Rondonópolis
(mov. 93.3 do processo SEEU)
,
circunstância que evidencia a preocupação do juízo da execução penal com o estado de saúde do paciente e a adoção de providências concretas para assegurar-lhe assistência adequada.

Nesse sentido, as avaliações técnicas realizadas apresentam quadros distintos acerca da condição do paciente: o relatório médico juntado pela defesa aponta que o idoso, de 78 anos, possui diagnóstico de hipertensão arterial e hipotireoidismo, apresentando sintomas de confusão mental e perda de memória sugestivos de demência vascular aterosclerótica, motivo pelo qual sugere o regime domiciliar para facilitar o acesso a exames de alta complexidade. Em contraste, o laudo psicológico concluiu que o reeducando apresenta estado de saúde mental preservado, com pensamento organizado, coerente e compatível com a realidade, não sendo identificados sinais de prejuízo cognitivo significativo ou transtorno mental grave. Por fim, a avaliação odontológica atestou que a prótese superior do paciente se encontra em boas condições, indicando-se apenas a necessidade de confecção de uma nova prótese para a
arcada inferior.

Ta
is
circunstância
s
evidencia
m
que, não obstante a recomendação constante do relatório médico de 7 de outubro de 2025, não há elementos concretos nos autos que demonstrem a inviabilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional onde o paciente se encontra custodiado. Por outro lado, cumpre salientar que a mera recomendação médica de prisão domiciliar, desacompanhada de fundamentação técnica robusta que demonstre a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, não se mostra suficiente para autorizar a excepcional medida pleiteada.

Aliás, no que d
iz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar,
desde que demonstrada debilidade extrema por motivo de saúde e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido
, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Destacamos

No mesmo sentido é a linha intelectiva firmada neste Tribunal de Justiça
:

“[...] A
concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime fechado, por motivo de doença grave, é medida excepcional que exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do estado de saúde do apenado e da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico indispensável [...]”
(N.U 1030558-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/202
5,
Public
ado
no DJE 04/11/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OU PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de flexibilização do regime fechado para o semiaberto com monitoração eletrônica ou, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar. O agravante é pessoa com deficiência física grave, em razão de amputação de membro inferior, e alegou impossibilidade de cumprimento da pena em unidade prisional comum por falta de estrutura e cuidados médicos adequados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de deficiência física e doença grave do apenado, aliada à suposta ausência de estrutura adequada no sistema prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz da execução penal não possui competência para alterar o regime fixado em sentença condenatória transitada em julgado, devendo eventuais revisões ocorrer na via adequada, sob pena de violação à coisa julgada (Lei nº 7.210/1984, art. 66).

4.
A prisão domiciliar é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, ou em casos extraordinários devidamente comprovados, quando demonstrada a absoluta incompatibilidade da condição de saúde do apenado com o cumprimento da pena no sistema prisional.

5.
A documentação médica apresentada não comprovou que a enfermidade ou deficiência física impeça o tratamento intramuros, tampouco que a unidade prisional careça de condições mínimas para o atendimento médico necessário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária apenas quando inexistente assistência médica adequada no presídio (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 181.927/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
17/11/2023; HC n. 755.764/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma,
DJe
26/08/2022), o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica em substituição ao regime fechado exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2. O juiz da execução penal não pode modificar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença transitada em julgado, salvo nos casos de progressão ou regressão legalmente previstos.

3. A mera existência de deficiência física ou doença grave, desacompanhada de demonstração da insuficiência estrutural do sistema prisional, não autoriza a substituição do regime prisional por domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP (Lei nº 7.210/1984),
arts
. 66, 111 e 117; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 181.927/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
17.11.2023; STJ, HC n. 755.764/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma,
DJe
26.08.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 622.713/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe
23.08.2021.

(N.U 1034012-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o relatório médico de 7 de outubro de 20
25, embora
sugira
a prisão domiciliar,
não apresenta fundamentação técnica específica que demonstre a impossibilidade de tratamento das enfermidades do paciente no ambiente prisional
.

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente necessitar ou não de acompanhamento médico. No entanto, não é menos claro que
a ausência de demonstração de

gravidade de
seu
estado de saúde não descarta a possibilidade de manutenção da sua prisão preventiva, porque, como se sabe, o Estado tem o dever de providenciar de forma adequada o tratamento médico que a condição de saúde dele exige.

Ademais disso, não basta para a concessão do benefício almejado, que o estado de saúde do paciente seja grave, devendo, também, o impetrante provar que a unidade prisional onde ele se encontra não tem condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado no caso destes autos.

Com efeito, não se trata de negar a necessidade de acompanhamento médico ao paciente ou de questionar a seriedade das enfermidades que o acometem, mas de reconhecer que a excepcional medida da prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar a assistência médica necessária, o que não restou comprovado nos autos.

Soma-se a isso o fato de que o histórico de atendimentos demonstra que o paciente tem recebido assistência médica regular, com fornecimento de medicações, realização de consultas e encaminhamento para avaliações especializadas, circunstância que evidencia a capacidade da unidade prisional de atender às necessidades de saúde do paciente. Ademais, não se pode olvidar que o paciente cumpre pe
na pela prática de crime de extrema gravidade — feminicídio qualificado —, com pena remanescente de aproximadamente 18 (dezoito) anos de reclusão
.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem risco iminente à vida do
paciente ou
situação de emergência
médica que justifique a imediata concessão da prisão domic
iliar.
As enfermidades que o acometem
,
embora exijam acompanhamento médico regular, são passíveis de controle mediante tratamento ambulatorial, conforme demonstra o histórico de atendimentos constante dos autos. Nesse contexto, verifica-se que a concessão da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso concreto, representaria indevida antecipação de benefício executório, em descompasso com a gravidade do delito praticado e com a extensão da pena ainda a ser cumprida.

Convém assinalar que o art. 117, I, da Lei de Execução Penal — que trata da prisão domiciliar para maiores de 70 (setenta) anos — não possui aplicação à espécie, não tendo sido sequer objeto de pedido nesta instância. Isso porque o citado dispositivo refere-se expressamente ao regime aberto, sendo incompatível com a situação do paciente, que se encontra em regime fechado.

N
o caso vertente, verifica-se que o paciente não preenche o requisito legal para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 117, I, da Lei de Execução Penal, porquanto cumpre pena em regime fechado. No caso dos autos, a idade avançada do paciente — 78 (setenta e oito) anos — embora constitua elemento a ser considerado na análise de pedidos de benefícios executórios, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando não demonstrada situação excepcional de extrema debilidade ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

Com efeito, não se trata de negar a necessidade de tratamento humanitário ao paciente ou de desconsiderar sua condição de pessoa idosa, mas de reconhecer que a excepcional medida da prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de situação que justifique o afastamento da regra geral de cumprimento da pena em estabe
lecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença condenatória.
Soma-se a isso o fato de que o juízo da execução penal, em decisão de 19 de novembro de 2025
(mov. 79
.1)
,
determinou a realização de avaliações médica, psicológica e odontológica complementares
, demonstrando a preocupação com o estado de saúde do paciente e a adoção de providências concretas para assegurar-lhe assistência adequada, circunstância que evidencia a inexistência de omissão ou constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-G
eral de Justiça, em
seu
parecer, ao afirmar que
“
não há informações no sentido de que José Martins Vieira esteja sendo privado do acompanhamento médico necessário no local em que está recolhido, como regular recebimento de medicações e realização de
consultas, ou acerca de seu atual estado de saúde
”
.

Tal entendimento revela-se acertado, pois ao que se verifica dos autos, o histórico de atendimentos médicos e o fornecimento regular de medicações demonstram que a unidade prisional tem prestado assistência adequada ao paciente, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de tratamento intramuros. Nesse contexto, verifica-se que não restou configurado o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, impondo-se a denegação da ordem.

A
o contrário
, as informações pro
cessuais revelam que o Estado tem cumprido seu dever de
assistência à saúde, assegurando ao interno o suporte médico necessário.

C
onforme
se verifica dos autos do Processo Executivo de Pena n.
2001345-49.2024.8.11.0064, mov.
50.1
, “
[...] a Unidade Prisional tem prestado os devidos atendimentos de saúde ao sentenciado, o qual não se apresenta acometido de doença grave [...]
”
.

Outrossim
,
o ac
ompanhamento integral da saúde do sentenciado está resguardado, inclusive com
providências judiciais já em curso para exames técnicos e clínicos es
pecíficos, como afirmado nas informações
prestadas pela autoridade tida como
coatora
.

Logo,
é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que a assistência de saúde prestada ao paciente no estabelecimento prisional onde está
recolhido é ineficiente e inadequada para a
tender suas necessidades
, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por ele sofrido.

A propósito
,
sobre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CPP – FILHA DE 17 ANOS DE IDADE – NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA PELA ENFERMIDADE ACOMETIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. [...] A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a
demonstração inequívoca dos requisitos legais
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da medida pleiteada para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva.
Incabível a concessão da prisão domiciliar quando não demonstrada a extrema debilidade pela enfermidade acometida e nem mesmo comprovada a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional
.
(N.U 1014981-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022).
Destacamos

Posto isso, em si
ntonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
José

Martins Vieira
;
por consequência,
denego
a ordem dehabeas corpus

almejada.

Ressalvo, contudo, que a presente denegação não impede que a defesa, sobrevindo elementos novos que demonstrem inequivocamente a extrema debilidade do paciente ou a impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, formule novo pedido perante o juízo da execução penal, que deverá analisá-lo à luz das circunstâncias então existentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026